Tribunal: STJ
Processo: 2194105-79.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1827971 - SP (2021/0021882-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE
: VDT COMERCIO E CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: VEDETE COMERCIO E CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES - SP209693
ANA LUISA BUENO DOMINGUES - SP300212
KAMILA MARQUES PESSOA - MS017137
RODRIGO NEVES RODRIGUES FERNANDES - SP384638
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
RENATA PINA MEZA - SP432517
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: CLARA MOREIRA BRITO CORREA DE MELLO - SP408250
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA.
ADVOGADA
: ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPI - SP111667
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, enseja o não conhecimento do agravo interno, pois mantidas
incólumes as razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III, e
1.021, § 1o). Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
30/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48815484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: d9a78b78-ebe9-4d96-ae90-830c1caedee8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: d9a78b78-ebe9-4d96-ae90-830c1caedee8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1827971 - SP (2021/0021882-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE
: VDT COMERCIO E CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: VEDETE COMERCIO E CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES - SP209693
ANA LUISA BUENO DOMINGUES - SP300212
KAMILA MARQUES PESSOA - MS017137
RODRIGO NEVES RODRIGUES FERNANDES - SP384638
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
RENATA PINA MEZA - SP432517
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: CLARA MOREIRA BRITO CORREA DE MELLO - SP408250
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA.
ADVOGADA
: ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPI - SP111667
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, enseja o não conhecimento do agravo interno, pois mantidas
incólumes as razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III, e
1.021, § 1o). Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA e
1.
OUTROS contra a decisão de fls. 1311-1315, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Sustenta que:
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

i) "o não conhecimento do recurso configura flagrante cerceio de defesa e negativa
de tutela jurisdicional, porque impede o direito de defesa e contraditório, por equivocadamente
não observar que o recurso obstado preencheu todos os requisitos de admissibilidade e está apto
";
para julgamento, violando-se o inciso XXXV do art. 5o da CF/88
ii) "o registro da Cédula de Crédito Bancário que formalizaria a garantia ocorreu
posteriormente o que impede, nos termos legais, o reconhecimento do crédito como
extraconcursal [...] é flagrante o equívoco no enquadramento do crédito do Agravado como
extraconcursal, pois, à época do ajuizamento da Recuperação Judicial (13/02/2017), a garantia
fiduciária sequer estava registrada na matrícula do imóvel. O registro da Cédula de Crédito
Bancário no 6830 foi efetuado apenas posteriormente, o que invalida a alegação de constituição
";
anterior da garantia
iii) "inexiste óbice ao conhecimento e provimento dos recursos obstados, pois a
discussão não gira em torno de interpretação contratual ou reexame de provas, mas sim da
correta aplicação da legislação federal e do enquadramento jurídico do crédito no âmbito da
l".
Recuperação Judicia
Contrarrazões às fls. 1329-1346.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
2.
A decisão monocrática de fls. 1311-1315 asseverou que:

Em relação à ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, é firme a
2.
jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos referidos
dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente
sobre os pontos supostamente omissos, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela agravantes, de fato, não comportavam acolhimento.
Vejamos:
A propósito, o fato de o entendimento adotado no Acórdão ser contrário
à posição das embargantes, não quer dizer que haja omissão ou
contradição, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de "erro de julgamento" ou sanar a
"injustiça" da decisão, o sistema processual prevê outra declaração.
espécie de recurso, que não a via dos embargos de declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na rediscussão da questão de
fundo e, de conseguinte, na modificação do expressamente decidido,
evidenciando o caráter infringente desses Embargos de Declaração.
Nesse sentido: "Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do
CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido" (STJ, EDcl no REsp
1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019).
[...]

Por fim, registre-se que no corpo do acórdão ficou consignado que o
crédito do embargado (BANCO SANTANDER) "tem origem na cédula
de crédito bancário n. 4650, garantida por alienação fiduciária de
imóvel (registrada na matrícula do imóvel, em
),
10/2/2015
posteriormente substituída pela CC8 n. 6830" (fl. 1166).
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

Nessa linha, ficou comprovada o registro da alienação fiduciária em
, conforme R.24/9.335 da matrícula do imóvel n° 9.335 do
10/02/2015
CRI de Espírito Santo do Pinhal (fl. 452).
A renegociação da dívida apensa ratificou a garantia anterior, conforme
cláusula 15.4: "Ficam ratificadas as garantias constituídas por força dos
contratos descritos no quadro 5 do preâmbulo deste Título" (fl. 408) dos
autos de origem.
Em verdade, os embargantes lançam mão do presente expediente para
prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores. Entretanto, tal
conduta não autoriza o acolhimento dos embargos, pois ausentes os
requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
(fls. 1190-1195)
Na espécie, a agravante suscita omissão no julgado por meio de alegações
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade,
o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que não se
admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o especial, no ponto,
ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n.
284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2°,
II, DA LEI N. 8.137/1990. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO.
OMISSÃO NO JULGADO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N.
284 DO STF. TIPICIDADE. DOLO DE APROPRIAÇÃO E
CONTUMÁCIA DELITIVA CARACTERIZADAS. VINTE AÇÕES
DELITUOSAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
ATENUANTES. SÚMULA N. 231 DO STJ. CONTINUIDADE
DELITIVA ENTRE DOIS PERÍODOS DE CONDUTAS. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A título de omissão no julgado, a defesa pretendeu o rejulgamento da
matéria então decidida em seu desfavor, posto que houve impugnação
aos fundamentos explicitados pelo acórdão, o que não se admite no
âmbito dos embargos de declaração. Dessa forma, o recurso especial,
nesse ponto, é considerado deficiente e atrai a incidência das
disposições da Súmula n. 284 do STF.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.787.336/SC, relator Ministro ROGERIO
, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
SCHIETTI CRUZ
11/2/2025
.)
21/2/2025
O Tribunal de origem decidiu que:
3.
Em
, o Grupo ARTE & CAZZA (envolvendo ARTE &
13/02/2017
CAZZA TEXTIL LTDA., VEDETE COMÉDRCIO E CONFECÇÕES
LTDA. EPP e VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP)
distribuiu pedido de recuperação judicial.
No 1o edital, o crédito do SANTANDER foi listado no valor de R$
10.744.571,65, como quirografário (fls. 808/810 da recuperação
judicial).
O SANTANDER apresentou impugnação de crédito, arguindo que seu
crédito tem origem na cédula de crédito bancário n. 4650, garantida por
alienação fiduciária de imóvel (registrada na matrícula do imóvel, em
), posteriormente substituída pela CCB n. 6830; requereu
10/2/2015
também a redução de seu crédito para R$ 7,5 milhões.
Sobreveio a r. decisão agravada, a qual julgou improcedente a
impugnação de crédito, nos seguintes termos:
“(...) em que pese tenha sido constituída alienação
fiduciária de bens em favor do credor, consoante
mencionado pelas recuperandas às fls. 471/479 e não
impugnado pelo Banco credor, este ajuizou ação de
execução de título extrajudicial em face das
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

recuperandas, na qual pleiteia o recebimento de seu
crédito com penhora de bens das devedoras e não a
execução da garantia supra (processo no. 1066842-
43.2017.8.26.010 em trâmite perante a 39a Vara
Cível da Comarca de São Paulo/SP). E, com tal
prática, verifica-se a ocorrência da extinção do
direito real em comento por meio do abandono, nos
termos do art. 1.275, III do Código Civil, já que, ao
optar por executara cédula de crédito bancário
entabulada entre as partes, o credor, tacitamente,
renunciou ao direito de propriedade sobre os bens
dados a ele em garantia e, consequentemente, ao
” (fls. 529 dos
status extraconcursal de seu crédito
autos de origem).
A impugnação de crédito diz respeito à classificação do crédito do
agravante, como extraconcursal, com base nos seguintes fatos: (i) o
crédito está garantido por alienação fiduciária de imóvel, com registro
anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) a opção pela ação de
execução de título extrajudicial, não retira do credor o direito à garantia
sobre imóvel; 3) não se admite renúncia tácita à garantia.
Diante desse quadro, o recurso comporta provimento.
Primeiro, que, a propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui
mediante registro no Registro de Imóveis, à luz do art. 1.368-B, Código
Civil ( “A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel
confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou
sucessor) e art. 23 da Lei n. 9.514/1997 (“Constitui-se a propriedade
fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de
Imóveis, do contrato que lhe serve de título”).
No caso vertente, a garantia consubstancia-se em bem imóvel,
devidamente registrada na matrícula n° 9335 do Oficial de Registro de
Imóveis de Espírito Santo do Pinhal em
-, antes, portanto,
10/02/2015
do pedido de recuperação judicial das agravadas, em
(fls.
13/02/2017
443/460, dos autos de origem).
É importante con ignar que o registro é ato público, não podendo ser
s
desconsiderado por mera presunção de que tenha havido renúncia à
garantia fiduciária.
Em outras palavras, se o registro confere a propriedade fiduciária à
credora, ora agravante, o mero ajuizamento de ação de execução do
valor principal não tem o condão de desqualificar ou desconstituir a
garantia prestada, tampouco pode ser considerado ato de renúncia.
Em outros termos, o ato público prevalece sobre a presunção de
renúncia, permanecendo hígidas as garantias prestadas.
Nesse sentido:
[...]
Corroborando a tese de que descabe mera “renúncia” ou “abandono” da
propriedade de coisa imóvel, sem que o ato seja levado a registro, o art.
1.275, Código Civil, edita que “Além das causas consideradas neste
Código, perde-se a propriedade: I - por alienação; II - pela renúncia; III
- por abandono; IV - por perecimento da coisa; V - por desapropriação.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da
propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título
transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis” (g/n).
Segundo, como referido, a mera propositura da ação de execução, além
de não configurar renúncia ou abandono da garantia, constitui opção do
credor: ajuizar ação de execução, ou se preferir - , excutir a garantia
extrajudicialmente (arts. 26 e ss. da Lei n. 9.514/1997).
Quer dizer, o credor, independentemente de haver ou não garantia
fiduciária, tem a seu dispor o direito de acesso à justiça, em atenção ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV,
CF). Nessa linha, o fato de o credor tentar receber o seu crédito pela via
judicial executiva, não tem o condão de transformar a natureza do
crédito.
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

Por consequência, na hipótese em debate, incide o disposto no art. 49, §
3o, LRJ, “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato
de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade
sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a
que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial”.
Em conclusão, o recurso comporta provimento, no sentido de se acolher
a impugnação de crédito, excluindo o crédito do agravante do rol de
credores, por ser extraconcursal.
Considerando que o incidente tem a finalidade de se verificar a
exclusão ou existência do crédito e sua natureza, sobre sua sujeição ao
processo recuperacional, impõe-se a fixação da verba honorária por
apreciação equitativa.
Nesse rumo são os precedentes das Câmaras de Direito Empresarial:
[...]
Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho e o tempo
despendido, as agravadas impugnadas deverão ser condenadas ao
pagamento da verba honorária em favor do ora agravante, fixada em R$
10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8°, do CPC/2015.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
(fls. 1163-1173)
Dessarte, verifica-se que a agravante deixou de impugnar o principal
fundamento suficiente utilizados pelo TJSP, quais sejam:
i) "Primeiro, que, a propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui
mediante registro no Registro de Imóveis, à luz do art. 1.368-B, Código Civil
( “A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito
real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor) e art. 23 da Lei n.
9.514/1997 (“Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante
registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de
título”). No caso vertente, a garantia consubstancia-se em bem imóvel,
devidamente registrada na matrícula n° 9335 do Oficial de Registro de
Imóveis de Espírito Santo do Pinhal em
-, antes, portanto, do
10/02/2015
pedido de recuperação judicial das agravadas, em
(fls. 443/460,
13/02/2017
";
dos autos de origem)
ii) "Por fim, registre-se que no corpo do acórdão ficou consignado que o
crédito do embargado (BANCO SANTANDER) "tem origem na cédula de
crédito bancário n. 4650, garantida por alienação fiduciária de imóvel
(registrada na matrícula do imóvel, em
), posteriormente substituída
10/2/2015
pela CC8 n. 6830" (fl. 1166). Nessa linha, ficou comprovada o registro da
alienação fiduciária em
, conforme R.24/9.335 da matrícula do
10/02/2015
imóvel n° 9.335 do CRI de Espírito Santo do Pinhal (fl. 452). A renegociação
da dívida apensa ratificou a garantia anterior, conforme cláusula 15.4: "Ficam
ratificadas as garantias constituídas por força dos contratos descritos no
"
quadro 5 do preâmbulo deste Título" (fl. 408) dos autos de origem.
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF

Nessa ordem de ideias, constata-se que os agravantes não impugnaram de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, como seria de rigor, nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC, circunstância que enseja o não conhecimento do agravo interno.
Com efeito, na espécie, os recorrentes repisaram o fundamento do recurso especial,
limitando-se a afirmar que "o registro da Cédula de Crédito Bancário que formalizaria a garantia
ocorreu posteriormente o que impede, nos termos legais, o reconhecimento do crédito como
extraconcursal [...] é flagrante o equívoco no enquadramento do crédito do Agravado como
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

extraconcursal, pois, à época do ajuizamento da Recuperação Judicial (13/02/2017), a garantia
fiduciária sequer estava registrada na matrícula do imóvel. O registro da Cédula de Crédito
Bancário no 6830 foi efetuado apenas posteriormente, o que invalida a alegação de constituição
", bem como que "
anterior da garantia
inexiste óbice ao conhecimento e provimento dos recursos
obstados, pois a discussão não gira em torno de interpretação contratual ou reexame de provas,
mas sim da correta aplicação da legislação federal e do enquadramento jurídico do crédito no
l".
âmbito da Recuperação Judicia
Assim, incide a firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos dos
artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra
fundamentos da decisão agravada
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
ISABEL GALLOTTI
18/04/2017
27/04/2017
E também:

PROCESSUAL PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
QUE
NÃO
COMBATE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS.
932, III E 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015 E DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1037068/PR, Rel. Ministro
,
JOEL ILAN PACIORNIK
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
04/04/2017
10/04/2017
______________
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DILAÇÃO DO PRAZO
PROCESSUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO REGULAR.
PREMISSA
FÁTICA
INCONTROVERSA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a prorrogação do prazo
processual, além de ter sido concedida de ofício, ocorreu após o término do
prazo regular.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.942.013/RS, relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
1/4/2025
_____________
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.117.661/BA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
26/10/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48204277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 23:57:30
Código de Controle do Documento: b38a6366-f57f-4f47-be1f-726b96e24a13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.827.971 / SP
Número Registro: 2021/0021882-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004092018 10002653720178260180 10005188820188260180 21941057920198260000 4092018
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE : VDT COMERCIO E CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : VEDETE COMERCIO E CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES - SP209693
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
ANA LUISA BUENO DOMINGUES - SP300212
KAMILA MARQUES PESSOA - MS017137
RODRIGO NEVES RODRIGUES FERNANDES - SP384638
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
RENATA PINA MEZA - SP432517
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
CLARA MOREIRA BRITO CORREA DE MELLO - SP408250
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA48604884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 95dc2c10-e05e-48a5-8e32-043dcd22a5fd

ADVOGADA
: ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPI - SP111667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE : VDT COMERCIO E CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : VEDETE COMERCIO E CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES - SP209693
ANA LUISA BUENO DOMINGUES - SP300212
KAMILA MARQUES PESSOA - MS017137
RODRIGO NEVES RODRIGUES FERNANDES - SP384638
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
RENATA PINA MEZA - SP432517
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : CLARA MOREIRA BRITO CORREA DE MELLO - SP408250
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA.
ADVOGADA
: ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPI - SP111667
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 95dc2c10-e05e-48a5-8e32-043dcd22a5fd